Tribunal: TJES
Processo: 5002813-13.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2023-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002813-13.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
AGRAVADO: MUNICIPIO DE PINHEIROS
RELATOR(A):SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
TUTELA DE URGÊNCIA
–
REMOÇÃO DE POSTE DE SUSTENTAÇÃO DE REDE ELÉTRICA
–
PRESSUPOSTOS DA TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA PREENCHIDOS
–
PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS PARA CUMPRIMENTO
–
RAZOABILIDADE
–
ASTREINTES
–
REDUÇÃO E ESTABELECIMENTO DE TETO
–

RECURSO CONHECIDO
E
PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.
Em que pese os argumentos expostos pela agravante, a comprovação de que os postes de energia são ou não preexistentes ao imóvel, além de irrelevante para a concessão da tutela de urgência pleiteada na origem, constitui elemento que seria de simples demonstração pela própria agravante que, ao menos em tese, deve manter registro das instalações de suas redes elétricas.

2.
Ademais, a discussão quanto à reversibilidade ou não da realocação dos postes perde relevância na medida em que a remoção, com ou sem custeio pelo ente municipal – questão esta que será definida por ocasião do julgamento da demanda de origem –, ocorrerá de qualquer forma, já havendo inclusive orçamento apresentado pela recorrente. Nestes termos, caso no deslinde da demanda de origem seja definida a responsabilidade do ente estatal pelo custeio da remoção pretendida, este será compelido a indenizar a recorrente pelas perdas e danos causados pela efetivação da tutela de urgência, nos termos do art. 302, inciso I, do CPC.

3.
Com relação ao prazo para cumprimento da decisão, a agravante alega que a Resolução Normativa nº 1.000/2021, da ANEEL, prevê que as obras de remoção de poste devem ser executadas em até 120 (cento e vinte) ou 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, conforme o caso, nos termos do art. 88, incisos II e III do citado diploma. Todavia, a referida Resolução preceitua expressamente que as obras de deslocamento ou remoção de postes não se sujeitam aos prazos previstos nos incisos do caput de seu art. 88, devendo ser executadas conforme cronograma da distribuidora.

4.
Considera-se que o prazo deferido pelo juízo
a quo
, de 60 (sessenta) dias, não se apresenta como exíguo, considerando o porte econômico e a estrutura da agravante, bem como o fato de se tratar de apenas 02 (dois) postes. Em casos análogos, a jurisprudência pátria tem considerado como razoável o prazo de 30 (trinta) dias para a efetivação de obras de remoção ou realocação de poste. Assim sendo, considerando que no caso dos autos há necessidade de remoção e realocação de 02 (dois) postes, o prazo de 60 (sessenta) dias deferido pelo juízo de primeiro grau se mostra consentâneo com o que tem sido considerado razoável para serviços de tal natureza.

5.
Melhor sorte assiste à recorrente no que atine ao valor fixado a título de astreintes. Como cediço, o objetivo da astreinte não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, senão estimulá-lo a cumprir a obrigação legal de fazer ou não fazer na forma determinada pelo comando judicial.

6.
Nesta hipótese, observa-se que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia de descumprimento, arbitrado para a multa processual, não é razoável nem proporcional às peculiaridades do caso concreto, extrapolando a natureza de ferramenta meramente assecuratória do cumprimento da decisão judicial. Assim, sem prejuízo da futura reapreciação das astreintes pelo juízo de primeiro grau, se as circunstâncias assim determinarem, reputa-se como adequada ao caso de descumprimento da decisão recorrida a monta de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por dia de descumprimento, limitados a 30 (trinta) dias de multa.

7
.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do presente recurso de agravo de instrumento e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 031 - Gabinete Desa. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Desa. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 5002813-13.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: MUNICIPIO DE PINHEIROS

Advogado do(a) AGRAVANTE: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - ES26921-S

Advogado do(a) AGRAVADO: ERIC CERQUEIRA SILVESTRE - ES20022

VOTO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
em face da decisão digitalmente reproduzida às fls. 49/50 do evento ID nº 4568751, proferida pelo d. juízo da Vara Única da Comarca de Pinheiros, que, nos autos da “ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela de urgência” que lhe move o
MUNICÍPIO DE PINHEIROS
, deferiu o pleito liminar para determinar que a concessionária EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A, no prazo de 20 (vinte) dias, a contar da ciência da decisão, remova os postes de energia elétrica situados no imóvel do requerente (entrocamento da Rua Bias Fortes com a Rua Augusto Ruschi, no Bairro Santo Antônio, nº 52, Município de Pinheiros/ES), sob pena de incidência de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em caso de descumprimento.

Referida decisão fora integrada, posteriormente, pela que consta no evento ID nº 4568752, tendo sido dilatado o prazo de cumprimento da decisão para 60 (sessenta) dias.

Nas razões recursais de evento ID nº 4568741, alega a agravante, em síntese, que:
(I)

“
entendeu o MM juiz a quo pelo deferimento da tutela de urgência, fundamentando que as fotografias juntadas nos ID’s 21497770 e 21497771 dão fortes evidências de que os postes de ene
r
gia encontram-se dentro da área do imóvel. Entretanto, em que pese as fotografias demonstrarem a existência dos postes da Agravante, não são hábeis a comprovar que os referidos postes são preexistentes ao imóvel”
;
(II)
“para o atendimento da decisão, será necessária a execução de obras com elevado custo financeiro, a qual promoverá, além da remoção dos postes, todo o deslocamento da rede elétrica. Logo, não se trata de simples remoção de postes, mas sim, de obra de grande porte, repita-se, com elevado custo financeiro e impossível de ser revertida”;
(III)
não obstante o agravado seja um ente público, tal condição não o isenta do pagamento dos custos para realocação da rede elétrica, conforme disposto no art. 110 da Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL;
(IV)
o prazo de 60 (sessenta) dias para cumprimento da decisão é exíguo, dado o porte da obra, havendo previsão normativa de prazo de 120 (cento e vinte) ou 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, conforme o caso;
(V)
as astreintes fixadas para a hipótese de descumprimento são desproporcionais, devendo ser reduzidas.

Com base nestes fundamentos, requereu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, para o fim de obstar a eficácia da decisão recorrida.

Proferida decisão no evento ID nº 4613339 indeferindo a atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Contrarrazões apresentadas pelo agravado no evento ID nº 5014841, pugnando, em suma, pelo desprovimento do recurso.

Denota-se dos autos que, na origem, o
MUNICÍPIO DE PINHEIROS

aforou “ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela de urgência” em face de
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
, aduzindo ser proprietário de um terreno de aproximadamente 200 m
2
, situado no entroncamento da Rua Bias Fortes com a Rua Augusto Ruschi, no Bairro Santo Antônio, nº 52, Pinheiros/ES, registrado no Cartório de Registro de Imóveis sob a matrícula nº 2204, e que recentemente a administração municipal decidiu dar finalidade social ao imóvel, a partir da concessão de uso especial para fins de moradia em favor de cidadãos hipossuficientes e desamparados.

Relata, ainda, que há no terreno dois postes com rede elétrica, o que torna o imóvel embaraçado para livre disposição e uso pela municipalidade, motivo pelo qual oficiou à requerida para que esta procedesse a remoção das estruturas, tendo vista não haver nenhuma servidão constituída, tampouco autorização do proprietário para manutenção dos postes na área do imóvel.

Prossegue sustentando que, em atendimento aos termos do Ofício encaminhado, a requerida informou que o requerimento somente poderá ser atendido mediante pagamento das despesas, a cargo do ente requerente, custos estes que, segundo orçamento fornecido, perfazem o valor de R$ 50.267,32 (cinquenta mil duzentos e sessenta e sete reais e trinta e dois centavos).

E acrescenta que não obstante tenha manifestado discordância quanto à necessidade de custeio das obras de remoção, a concessionária demandada manteve a posição de que o requerente deveria arcar com as despesas de realocação dos postes.

Diante disso, argui que prossegue impedido de executar a política pública planejada pela Administração para atribuir função social ao imóvel, razão pela qual deve ser deferida a tutela de urgência, uma vez demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano, consubstanciado na impossibilidade de utilização do imóvel para a construção dos abrigos destinados aos cidadãos desamparados.

Ao apreciar o pleito de tutela provisória de urgência antecipada, o magistrado de primeiro grau vislumbrou preenchido o requisito da probabilidade do direito afirmado, pois, da análise dos documentos anexados à inicial, notadamente as fotografias juntadas de ID’s: 21497770 e 21497771, há fortes evidências que os postes de energia encontram-se dentro da área do imóvel.

Concluiu ainda o MM. juízo
a quo
, quanto ao perigo de dano, que este está igualmente configurado, uma vez que se trata de bem público que será destinado a moradores desamparados, garantindo-lhes o direito constitucional de moradia digna, e que a manutenção dos postes no terreno impede o uso pleno da propriedade e o destino constitucional que lhe será atribuído.

Feitas estas considerações, verifica-se que a agravante alega, inicialmente, que as fotografias anexadas pelo ente agravado, embora comprovem a presença dos postes no terreno de sua propriedade, não demonstram que o imóvel é "preexistente" à instalação dos postes, e que a realocação das estruturas será irreversível, o que impede a concessão da tutela de urgência antecipada.

Em que pese os argumentos expostos pela agravante, a comprovação de que os postes de energia são ou não "preexistentes" ao imóvel, além de irrelevante para a concessão da tutela de urgência pleiteada na origem, constitui elemento que seria de simples demonstração pela própria agravante que, ao menos em tese, deve manter registro das instalações de suas redes elétricas.

Ademais, a discussão quanto à reversibilidade ou não da realocação dos postes perde relevância na medida em que a remoção, com ou sem custeio pelo ente municipal – questão esta que será definida por ocasião do julgamento da demanda de origem –, ocorrerá de qualquer forma, já havendo inclusive orçamento apresentado pela recorrente.

Nestes termos, caso no deslinde da demanda de origem seja definida a responsabilidade do ente estatal pelo custeio da remoção pretendida, este será compelido a indenizar a recorrente pelas perdas e danos causados pela efetivação da tutela de urgência, nos termos do art. 302, inciso I, do CPC.

Com relação ao prazo para cumprimento da decisão, a agravante alega que a Resolução Normativa nº 1.000/2021, da ANEEL, prevê que as obras de remoção de poste devem ser executadas em até 120 (cento e vinte) ou 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, conforme o caso, nos termos do art. 88, incisos II e III do citado diploma.

Todavia, a referida Resolução preceitua expressamente que as obras de deslocamento ou remoção de postes não se sujeitam aos prazos previstos nos incisos do caput de seu art. 88, devendo ser executadas conforme cronograma da distribuidora.

Neste sentido, considera-se que o prazo deferido pelo juízo
a quo
, de 60 (sessenta) dias, não se apresenta como exíguo, considerando o porte econômico e a estrutura da agravante, bem como o fato de se tratar de apenas 02 (dois) postes. Em casos análogos, a jurisprudência pátria tem considerado como razoável o prazo de 30 (trinta) dias para a efetivação de obras de remoção ou realocação de poste, conforme arestos abaixo transcritos:

Agravo de instrumento. Ação cominatória. Decisão que deferiu o pedido liminar. Irresignação da requerida. Não acolhimento. Requerida-agravante que instalou um poste de telefonia na propriedade particular do autor-agravado.
Decisão agravada que determinou a remoção do poste no prazo de 30 dias. Requerida pretende a concessão do prazo de 12 meses para o cumprimento da ordem judicial, sob a alegação de que se trata de providência complexa. Impossibilidade. A remoção e realinhamento de um poste não é medida complexa.
Ausência de justificativa plausível para o alongamento do prazo. Requerida que, durante sete meses, não apresentou nos autos qualquer providência no sentido de cumprir a ordem judicial. Resistência injustificada que é incompatível com o pedido de dilação de prazo para cumprimento da ordem. Princípio Nemo auditur propriam turpitudinem allegans Decisão mantida. Recurso improvido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2107737-33.2020.8.26.0000; Relator (a): Régis Rodrigues Bonvicino; Órgão Julgador: 14ª Câmara de Direito Privado; Foro de Presidente Prudente - 3ª. Vara Cível; Data do Julgamento: 05/11/2020; Data de Registro: 05/11/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. REDE DE ENERGIA ELÉTRICA. DESLOCAMENTO DE POSTE. PROPRIEDADE PRIVADA. DEVER DA CONCESSIONÁRIA. 1. Poste de rede elétrica localizado dentro da propriedade do agravado, com fios entre os pés de eucaliptos, os quais podem provocar um possível incêndio. 2. Embora de interesse do consumidor o deslocamento do poste de energia, não há prova nos autos de que este é preexistente à plantação de eucaliptos, sendo inaplicável, no caso, o art. 102 da Resolução nº 414 da ANEEL/2010. 3. Havendo restrição ao uso do imóvel e não se tratando apenas de alteração estética, e, ainda por cima, havendo risco de incêndio no local, pela ocorrência de faíscas, deve a concessionária arcar com os custos necessários à remoção do poste. 4.
Fixação do prazo de 30 dias para a remoção do poste de transmissão de energia, levando-se em conta as peculiaridades do caso, bem como a necessidade de manutenção da segurança das instalações da rede elétrica.
AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.(Agravo de Instrumento, Nº 70071316400, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Matilde Chabar Maia, Julgado em: 16-01-2017)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. Remoção de poste de sustentação de rede de energia elétrica. Poste pré-existente à aquisição do terreno pela autora. Necessidade de remoção para viabilização de edificação. Dever da concessionária. Decreto nº 41.019/57. Precedentes desta corte. Necessidade de ampliação do prazo para execução da remoção.
Prazo de 30 dias.
Possibilidade e legalidade da fixação de astreinte. Razoabilidade do valor arbitrado. Apelo parcialmente provido, por maioria. (TJRS; AC 70031214935; Frederico Westphalen; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Luiz Felipe Silveira Difini; Julg. 26/08/2009; DJERS 07/10/2009; Pág. 26)

Energia elétrica. Ação de obrigação de fazer. Sentença de improcedência. Apelação do autor. Relação de consumo. Remoção de poste de energia elétrica. Restrição ao uso da propriedade. Poste localizado em frente ao imóvel - e não na divisa dos lotes obstruindo o acesso à garagem. Declaração de inconstitucionalidade formal da Lei Estadual nº. 12.635/07, pelo C. Supremo Tribunal Federal. Irrelevância. Hipótese dos autos em que o pedido do consumidor encontra amparo no sistema vigente, em especial na legislação federal que rege a concessão de serviços públicos. Inteligência do artigo 6º da Lei nº. 8.987/95. A concessionária é responsável pelo custeio decorrente da remoção de poste de energia elétrica quando impropriamente instalado em local que impossibilita ou limita o pleno exercício do direito de propriedade pelo consumidor (arts. 5º, inciso XXII, da CF/88 e 1.228 do CC/02).
Sentença reformada para impor à concessionária a obrigação de remover o porte às suas expensas, no prazo de 30 dias
, sob pena de multa diária de R$ 200,00. Ônus da sucumbência atribuído à ré, mantidos os honorários como fixados. Sentença reformada. Apelação provida.” (TJSP-27ª Câmara de Direito Privado, Apelação nº 1000200-28.2014.8.26.0348-Mauá, J. 16.11.2017, dp, vu, Rel. Des. CARLOS DIAS MOTTA, voto nº 11374)

Assim sendo, considerando que no caso dos autos há necessidade de remoção e realocação de 02 (dois) postes para atender à relevante questão de moradia social, e que o prazo de 60 (sessenta) dias deferido pelo juízo de primeiro grau se mostra consentâneo com o que tem sido considerado razoável para serviços de tal natureza, não merece reparos a decisão agravada.

Melhor sorte assiste à recorrente no que atine ao valor fixado a título de astreintes.

A multa em questão constitui medida posta à disposição do juiz como forma de pressionar e motivar a parte a cumprir a obrigação que lhe foi imposta pela decisão judicial. Por meio desse preceito, é prestigiada a efetividade do processo, porque o destinatário da ordem judicial será estimulado a satisfazer a obrigação.

Poderes são conferidos ao juiz para, de ofício ou a requerimento, determinar medidas incentivadoras necessárias à satisfação da obrigação e assim garantir a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente.

Entre essas medidas destinadas a impelir o réu a atender à decisão judicial, a mais comum é a multa cominatória, conhecida também por astreintes. Trata-se do que se denomina medida de execução indireta. O objetivo da astreinte não é obrigar o réu a pagar o valor da multa,
senão estimulá-lo a cumprir a obrigação legal de fazer ou não fazer na forma determinada pelo comando judicial.

A compreensão que se tem na doutrina e na jurisprudência, tanto sob a égide do CPC/1973 como do CPC/2015, é que o valor da multa deve ser norteado pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de que seja mantida sua força coercitiva e a finalidade precípua de compelir o réu ao cumprimento da obrigação definida pelo juiz.

Nesta hipótese, observa-se que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia de descumprimento, arbitrado para a multa processual, não é razoável nem proporcional às peculiaridades do caso concreto, extrapolando a natureza de ferramenta meramente assecuratória do cumprimento da decisão judicial.

Note-se que o valor corresponde a cerca de 10% (dez por cento) do valor total da obra, conforme orçamento apresentado pela agravante ao ente agravado, podendo ensejar a peculiar situação em que a multa processual assuma um caráter punitivo que, como visto, não lhe é ínsito.

Assim, sem prejuízo da futura reapreciação das astreintes pelo juízo de primeiro grau, se as circunstâncias assim determinarem, reputa-se como adequada ao caso de descumprimento da decisão recorrida a monta de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por dia de descumprimento, limitados a 30 (trinta) dias de multa.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apena para reduzir as astreintes fixadas pelo juízo
a quo
para o patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por dia de descumprimento, limitados a 30 (trinta) dias de multa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.